Tribunal: TJBA
Processo: 8000094-85.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000094-85.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros Advogado(s):MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA, LORENA STEFANNE VIEIRA DOS SANTOS BARROS ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO E CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES SUPOSTAMENTE COMETIDAS NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. EMISSÃO POSTERIOR DE CNH DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À SEGURANÇA JURÍDICA. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. Caso em exame 1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança pretendida para determinar o desbloqueio do prontuário e assegurar a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, diante de bloqueio administrativo fundado em infrações supostamente cometidas no período de permissão para dirigir, sem prévia notificação ou instauração de processo administrativo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legal a negativa de renovação da CNH definitiva, anos após sua emissão, com base em infrações atribuídas ao período permissionário, sem comprovação de notificação válida e sem observância do contraditório e da ampla defesa. III. Razões de decidir 3. A emissão da CNH definitiva pela própria Administração Pública gera presunção de legitimidade e consolida situação jurídica favorável ao administrado, não sendo admissível sua revisão tardia sem observância do devido processo legal. 4. A ausência de comprovação de notificação regular das infrações e da instauração de processo administrativo específico para a aplicação da penalidade de cassação viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica. 5. A atuação tardia da Administração, anos após a emissão da CNH definitiva, frustra a confiança legítima do administrado e afronta a estabilidade das relações jurídicas, impondo a manutenção da sentença concessiva da segurança. IV. Dispositivo e tese 6. Sentença integrada em Reexame necessário. Tese de julgamento: “1. A emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva consolida situação jurídica favorável ao administrado, impedindo sua posterior cassação ou bloqueio sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa; 2. É ilegal a negativa de renovação da CNH definitiva fundada em infrações supostamente cometidas no período de permissão para dirigir, quando inexistente comprovação de notificação regular e observância do devido processo legal.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CTB, arts. 148, §§ 3º e 4º, e 265; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, §1º; CPC, arts. 931, 937, 1026, §2º Jurisprudência relevante citada: TJ-PE - AC: 00637451920208172001, Relator: ERIK DE SOUSA DANTAS SIMOES, Data de Julgamento: 31/01/2023, Gabinete do Des. Erik de Sousa Dantas Simões e TJ-BA - Apelação: 80112766420198050080, Relator.: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 8000094-85.2023.8.05.0001, sendo Remetente o Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA e, interessados, Michael Luciano Bosetto e Departamento Estadual de Trânsito, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em integrar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator